Tribunal: TJDFT
Processo: 0738502-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738502-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TREVOR FRANCIS BRITO MARIANI EMBARGADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por TREVOR FRANCIS BRITO MARIANI (ID 55202741) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 54210847). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator